Tribunal: TJDFT
Processo: 0702138-11.2025.8.07.0014
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0702138-11.2025.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: SANTANDER SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: ROSALIA ALVES VICENTE D E C I S Ã O Apelação – Pedido de Extinção do Processo – Recurso Prejudicado. O apelante informa que a apelada efetuou o pagamento de seu débito supervenientemente à propositura da presente ação, motivo pelo qual requer a extinção do processo. Com efeito, há perda superveniente do interesse de agir. Nesses termos, JULGO PREJUDICADO o recurso, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Determino o imediato levantamento da restrição de circulação e transferência do veículo CHERY CELER HATCH 1.5 16V, Placa OZW4050, Chassi LVVDB11B1FD600258, por meio do sistema RENAJUD, a ser realizado pelo juízo de origem. Baixem os autos ao juízo de origem para retirada da anotação. Preclusas as vias impugnativas, procedam com as rotinas de estilo. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator